Tribunal: STF
Processo: RC 1131
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
REORGANIZAR, OU TENTAR REORGANIZAR, PARTIDO POLÍTICO DISSOLVIDO POR
LEI, OU FAZE-LO EM RELAÇÃO A QUALQUER DE SUAS FACÇÕES DISSIDENTES,
CONSTITUI O CRIME DEFINIDO NO ART. 43 DO DL. N. 898/69. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL.